Tribunal: CARF
Processo: 14098.000392/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000392/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.061 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
EDSON BRAVO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos
bancários de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos
motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da
penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária
aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe
constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000392/2009-26
Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000392/2009-26

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 1.255/1.264), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 1.225/1.245), proferida em sessão de 30/08/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 04-29.522, da 4.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
o pedido deduzido na impugnação (e-fls. 1.115/1.126), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Data do fato gerador: 31/01/2004, 31/12/2004, 31/01/2005, 31/07/2005, 31/12/2005
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
FALTA DE RECOLHIMENTO. IMPOSTO SOBRE GANHOS DE CAPITAL.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVA. PODER DE DILIGÊNCIA DA AUTORIDADE
JULGADORA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DIREITO À AMPLA
DEFESA. LEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO.
Acata-se a juntada de provas posteriormente à impugnação em decorrência do poder de
instrução da autoridade julgadora, do princípio da verdade material e do direito à ampla
defesa, visando à verificação da legalidade da tributação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei no 9.430, de 1996, no art. 42, estabeleceu, para fatos ocorridos a partir de
01/01/1997, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento
do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação eficaz, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
PROVA.
DOCUMENTOS
PARTICULARES.
EFICÁCIA
PROBANTE.
PRECARIEDADE.
Documentos particulares possuem eficácia apenas entre as partes, somente vinculando
terceiras pessoas após serem levados a registro público. Declarações particulares
Fl. 1270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000392/2009-26

provam apenas a declaração do signatário, mas não o fato em si, o qual demanda outros
meios de prova para comprovação da sua existência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS DA
ATIVIDADE
RURAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
DESPESAS.
DEDUÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Não se comprovando que a origem dos depósitos bancários decorre da exploração da
atividade rural da pessoa física, não há que se falar em dedução das despesas
decorrentes da referida atividade para se apurar a base de cálculo do imposto.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONTA
CONJUNTA. FALTA DE INTIMAÇÃO DE UM DOS TITULARES. NULIDADE.
SÚMULA No 29 DO CARF.
Todos os cotitulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com
base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do
lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2004, 2005, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls.
1.066/1.082) e Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 1.110/1.112), tendo o contribuinte
sido notificado em 16/02/2009 (e-fl. 1.068), foi bem delineado e sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

O presente processo trata do auto de infração de fls.1067 a 1082, lavrado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Reinaldo Cardoso do Espírito Santo, por
meio do qual foi lançado o crédito tributário relativo a Imposto de Renda de Pessoa
Física, fato gerador 31/01/2004, 31/12/2004, 31/01/2005, 31/07/2005 e 31/12/2005,
conforme os valores consolidados a seguir:
Imposto
R$ 1.189.921,18
Juros de Mora (calculados até 30/11/2009)
R$ 516.357,76
Multa de Ofício (passível de redução)
R$ 892.440,87
Valor do Crédito Tributário Apurado
R$ 2.598.719,81

O Auto de Infração originou-se da verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo, em atenção ao Mandado de Procedimento Fiscal no
0130100/00087/08, sendo constatadas infrações de:

- Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas;

- Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas;

- Falta de recolhimento do imposto de renda sobre ganhos de capital;

- Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, conforme prevê o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.

No relatório fiscal de fls. 1.110 a 1.112, a autoridade fiscal descreve os passos do
procedimento de fiscalização, as constatações decorrentes da análise dos documentos e
argumentações produzidas pelo autuado, e como foram apurados os valores das
infrações.

O sujeito passivo foi intimado do lançamento em 16/02/2009 (fl. 1.068).
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:
Fl. 1271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000392/2009-26

O sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 1.115 a 1.126 em 13/01/2010,
expondo os argumentos de sua defesa, a seguir enumerados de forma resumida:
Nulidade

- O auto de infração deve ser anulado, pois foi tributada a sua receita bruta,
tomando-se como base os depósitos bancários, além de a autoridade fiscal ter
desconsiderado por completo as informações e documentação apresentadas.
Das receitas não comprovadas

- As despesas de custeio e investimentos deveriam ter sido deduzidas de sua
receita bruta para obter a base de cálculo do tributo.

- Transcreve em uma planilha, de forma individualizada, todos os depósitos cujas
origens não foram acatadas pela autoridade lançadora, com os referidos documentos que
comprovam a origem das receitas, as quais se referem a recebimentos de vendas de
bovinos, alienação de máquinas e equipamentos usados.

- A maioria dos créditos efetuados nas contas ... e ... do banco Bradesco já
possuem identificação do depositante, o que confirma a procedência das operações
efetuadas, ou seja, que os depositantes são os mesmos constantes nos documentos que
comprovam as operações.

- Não procedem os motivos alegados pela autoridade lançadora de que os
documentos tais como notas fiscais, recibos e contratos, não possuem datas e valores
compatíveis com os extratos bancários, pois os pagamentos decorrentes de seu negócio
podem ser feitos de várias formas tais como em parcelas, parte em cheque e outra em
dinheiro, ou via depósitos bancários, com descontos ou juros decorrentes de atrasos, por
meio de cheques de terceiros, em bens etc.

- Esforçou-se em tentar justificar a origem dos depósitos com a documentação
acostada aos autos, demonstrando que, apesar de os pagamentos não coincidirem
exatamente com as datas e valores constantes nos extratos bancários, guardavam
proximidade entre si.

- É difícil informar a origem dos depósitos em razão do lapso temporal já
transcorrido desde a ocorrência das operações decorrentes de seus negócios.

- Meros depósitos não são suficientes para comprovar e fundamentar a omissão
de rendimentos.

- A autoridade lançadora não construiu o arcabouço de provas que possam
legitimar a manutenção da presunção embasando a dita omissão de rendimentos.

- Já foi explicado e comprovado com documentos idôneos que explora a
atividade rural e que os valores que transacionaram em suas contas bancárias se deu em
razão de sua atividade operacional de compra e venda de bovinos, madeiras,
investimentos e despesas com custeio.

- O processo fiscal homenageia o princípio da verdade material, qual seja de dar
às provas dos autos o peso e a veracidade comprobatória dos fatos alegados.
Da capacidade contributiva

- Após apurar a receita bruta da atividade, faz-se necessário deduzir as despesas
de custeio e investimento suportadas para a manutenção de sua atividade operacional,
para só então tributar o resultado positivo dessa operação.
Das despesas de custeio e investimento

- Constam nos autos as despesas de custeio e investimento relativas aos anos-
calendário 2004 e 2005 nos valores de R$ 746.534,39 e 4.562.973,33, respectivamente,
e que não foram consideradas na apuração do tributo devido.
Da apuração devida da atividade rural

- Considerando-se as informações de seus livros caixa, o resultado da atividade
rural foi negativo.
PEDIDO

O sujeito passivo requer a procedência de sua impugnação e a exoneração do
crédito tributário lançado.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS

Em 27/06/2012 foram juntados aos autos os documentos de fls. 1209 a 1221, por
meio dos quais o sujeito passivo pretende comprovar que as contas correntes mantidas
no Banco do Brasil S/A e no SICREDI, cujas movimentações financeiras foram objeto
Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000392/2009-26

de fiscalização e lançamento, eram conjuntas e possuíam como cotitular o senhor
Edmilson Antonio Bravo, fato que pode implicar a nulidade do lançamento.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do
contribuinte não acolhidas, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as
teses decididas.
Ao final, consignou-se que julgava procedente em parte o pedido da impugnação,
pois foi cancelado o lançamento no que tangencia conta bancária de cotitularidade na qual não se
intimou o outro cotitular.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação nos
pontos em que vencido, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o
lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Nulidade do lançamento por ter tributado a receita bruta, sem as deduções da atividade
rural e considerando que a conta do SICREDI era em conjunto (período 25/10/2000 a
02/10/2008), a despeito de extrato não apontar; e b) Erro de direito na constatação de Erro no
critério jurídico (atividade rural) e depósitos de origem não comprovada.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 15/10/2012, e-fl. 1.253, protocolo recursal em 13/11/2012,
e-fl. 1.255, e despacho de encaminhamento, e-fl. 1.268), tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000392/2009-26

com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que o recorrente objetiva a declaração de nulidade pretendendo
argumento de ilegalidade. Sustenta nulidade do lançamento por ter tributado a receita bruta, sem
as deduções da atividade rural e considerando que a conta do SICREDI era em conjunto (período
25/10/2000 a 02/10/2008), a despeito de extrato não apontar.
Pois bem. A prova dos autos não é ilegal, tampouco o procedimento. Todo o
procedimento ocorreu dentro da legalidade, observando-se as normas de regência. Ademais, no
entender da fiscalização, não restou comprovada a atividade rural, de modo que, sem
demonstração das origens como advindas de atividade rural, o lançamento a efetivar é de
depósitos bancários sem origem comprovada. Caso a origem esteja comprovada, a matéria é
tratada no mérito, inexiste nulidade.
Lado outro, a utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário, não caracteriza
nulidade, não exige prévia autorização do Poder Judiciário. O lançamento com base no art. 42 da
lei n.o 9.430 decorre da movimentação atípica e sem comprovação da origem na visão fiscal.
Não é necessária prévia autorização judicial para o translado do sigilo bancário,
sendo tema solucionado pelo Supremo Tribunal Federal. Deveras, nas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADI ns.o 2.386, 2.390, 2.397 e 2.859), bem como no Recurso
Extraordinário – RE 601.314, este em Repercussão Geral, Tema 225/STF, a Excelsa Corte
julgou constitucional a Lei Complementar n.o 105/2001.
O Tema 225 da Repercussão Geral do STF tem a seguinte enunciação, in verbis:
“a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização
judicial, nos termos do art. 6.o da Lei Complementar n.o 105/2001; b) Aplicação retroativa da
Lei n.o 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao
de sua vigência.”
A tese fixada consigna que: “I – O art. 6.o da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio
do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II – A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, § 1.o, do CTN.”
Aliás, a Súmula n.o 182 do Tribunal Federal de Recurso (TRF), órgão extinto pela
Constituição Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na presunção
legal de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
Fl. 1274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000392/2009-26

Noutro ângulo, faz-se necessário esclarecer que a matéria tributada não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. Depósitos bancários se apresentam,
num primeiro momento, como simples indício de existência de omissão de rendimentos.
Todavia, esse indício se transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte,
tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a
fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente. A presunção é válida e regular, estando imposta em lei.
Para o presente caso, a autoridade lançadora, após análise prévia dos extratos,
excluiu depósitos/créditos cuja origem foi passível de identificação. Após esta análise, intimou o
sujeito passivo a justificar os restantes que prescindiam da comprovação da origem. Afinal, é
função da Administração Tributária, entre outras, investigar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o
9.430, de 1996.
Por sua vez, cabe ao contribuinte comprovar a origem dos recursos utilizados
nessas operações, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados. Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o dever/poder de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de
ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro
modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a administração
pública, cabendo a autoridade lançadora tão-somente a inquestionável observância da norma
legal.
Demais disto, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, resta
configurado o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de
rendimentos.
Obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou
para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”
estando autorizada a aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei n.o 9.430.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato
gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi
demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de
sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a autuação.
Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000392/2009-26

Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do caso concreto
à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção
jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e a recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso arrazoado para o
bom e respeitado debate.
De mais a mais, não caberia analisar inconstitucionalidade no âmbito deste
Egrégio Conselho, a teor da Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por último, analisar se a conta bancária no SICREDI era em conjunto, no período
25/10/2000 a 02/10/2008, a despeito de extrato não apontar isso, não é caso de nulidade, mas,
sim, outra matéria também a ser aprofundada no mérito.
Sem razão o recorrente neste capítulo, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada. Origem dos rendimentos como sendo da atividade
rural. Conta bancária conjunta no SICREDI. Erro de direito.
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que comprova as
origens. Advoga que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem pertencem a
atividade rural. Sustenta, ainda, ter sido tributada a receita bruta, sem as deduções da atividade
rural. Argumenta, outrossim, que a conta do SICREDI era em conjunto (período 25/10/2000 a
02/10/2008), a despeito de extrato não apontar a informação. Conclui existir erro de direito por
força do erro no critério jurídico (autuação por depósitos de origem não comprovada, quando se
trata de tributar a atividade rural desenvolvida.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos, de modo que
sustentar e reafirmar que são origens de atividade rural, sem comprovar efetivamente a origem,
não socorrem ao recorrente. E., não restando comprovada a origem na atividade rural, não se
deve falar em analisar livro caixa e despesas correlatas. Ademais, no que tangencia a conta
bancária alegada conjunta, inexiste a prova formal nos autos para o período lançado, pelo que
não é possível seguir o quanto sustentado pela defesa, sem base probatória colacionada e a prova
Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000392/2009-26

compete ao contribuinte, ante a presunção estabelecida no procedimento do art. 42 da Lei n.o
9.430.
Demais disto, veja-se o ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os
quais convirjo, não tendo o contribuinte se incumbido de demonstrar equívoco na análise
efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo da impugnação, verbis:

Não é um simples depósito bancário que é tido como omissão de rendimentos,
mas aquele que o titular da conta, regularmente intimado, não comprove a origem dos
recursos.

Trata-se de hipótese normativa de incidência do imposto que está em
conformidade com a definição do fato gerador do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza descrita no art. 43 do Código Tributário Nacional.

Além disso, a base de cálculo do imposto de renda admite a forma presumida,
conforme o art. 44 do CTN.

A presunção legal que milita em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus
de elidir a imputação, mediante comprovação, no caso, da origem dos recursos.
(...)

No que diz respeito à conta bancária no 2626-3, movimentada no SICREDI, os
documentos de fls. 1216 a 1221 informam que ela foi aberta em 25/10/2000, tendo
ocorrido alteração em 02/10/2008. Consta também nesses documentos a informação de
que a conta corrente seria em conjunto.

Contudo, os extratos da referida conta corrente fornecidos pela instituição
financeira (fls. 102 a 128) indicam apenas o nome do sujeito passivo como titular da
conta no 2626-3, e não traz qualquer informação de que a conta teria sido do tipo
conjunta no período da movimentação bancária fiscalizada.

Dessa forma, não se pode formar plena convicção de que nos anos-calendário
2004 e 2005 (período fiscalizado e lançado) a movimentação da conta no 2626-3 do
SICREDI tenha sido, de fato, em conjunto.
(...)

O sujeito passivo, conforme comentado no quadro [e-fls. 1.237/1.242],
apresentou vários documentos particulares para a comprovação da origem dos depósitos
bancários, tais como contratos, recibos e declarações.

Todos esses documentos particulares apresentados pela autuada, contudo, não
possuem presunção de veracidade a ponto de poderem ser opostos ao Fisco, e tampouco
são meios eleitos pelo legislador para sustentar o relato do fato jurídico tributário.

A presunção de veracidade perante as partes que subscrevem um documento e
perante terceiros decorre de lei, e só abrange os documentos públicos, tais como os
elaborados por escrivão relacionados aos atos processuais ou peças dos autos, os
notariais elaborados por tabeliães ou oficiais de Registros Públicos e os atos
administrativos elaborados por agentes públicos.

Já os documentos particulares não possuem essa presunção de veracidade perante
terceiros, motivo pelo qual perde a sua eficácia probatória perante o Fisco.
NL
DATA
JUSTIFICATIVA DO SUJEITO PASSIVO
VALOR
Observações do julgador
3
11/02/2004
Depósito em dinheiro/espécie -Adiantamento
venda trator D-60 E8 CB 1161, ano 1999, marca
Komatsu,
vendido
por
R$
260.000,00
a
Francisco Honorato - CPF 151.965.509-68,
conforme contrato.
7.000,00
Contrato particular fls. 202 a 203. Não foi
levado a registro público. Só tem força
entre
as
partes.
Não
comprova
a
propriedade do bem. Bem não incluído na
DIRPF do sujeito passivo. Origem não
comprovada.
8
16/03/2004
Depósito em dinheiro/espécie - Adiantamento
venda trator D-60 E8 CB 1161, ano 1999, marca
Komatsu,
vendido
por
R$
260.000,00
a
Francisco Honorato - CPF 151.965.509-68,
conforme contrato.
16.389,00
Contrato particular fls. 202 a 203. Não foi
levado a registro público. Só tem força
entre
as
partes.
Não
comprova
a
propriedade do bem. Bem não incluído na
DIRPF do sujeito passivo. Origem não
comprovada.
20
20/05/2004
Depósito em dinheiro/espécie -Adiantamento
venda trator D-60 E8 CB 1161, ano 1999, marca
Komatsu,
vendido
por
R$
260.000,00
a
Francisco Honorato - CPF 151.965.509-68,
16.600,00
Contrato particular fls. 202 a 203. Não foi
levado a registro público. Só tem força
entre
as
partes.
Não
comprova
a
propriedade do bem. Bem não incluído na
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000392/2009-26

conforme contrato.
DIRPF do sujeito passivo. Origem não
comprovada.
34
19/08/2004
Depósito cheque SICREDI -Recebimento de
Agro Amazônia, referente a ressarcimento
despesas de reforma no prédio, conforme recibo
52.734,00
Recibo de fl. 292 emitido pelo próprio
sujeito passivo. Documento ineficaz como
meio
de
prova.
Não
comprova
a
efetividade das despesas. Origem não
comprovada.
2
24/09/2004
Trasf. CC para CC PJ – Adiantamento referente
horas-máquinas de terraplanagem efetuadas para
Alcopan Alcoll do Pantanal Ltda
40.000,00
Alegação que não foi alicerçada por
nenhum
documento
comprobatório.
Origem não comprovada.
42
24/09/2004
Depósito em dinheiro/espécie - Adiantamento
venda trator D-60 E8 CB 1161, ano 1999, marca
Komatsu,
vendido
por
R$
260.000,00
a
Francisco Honorato - CPF 151.965.509-68,
conforme contrato.
10.000,00
Contrato particular fls. 202 a 203. Não foi
levado a registro público. Só tem força
entre
as
partes.
Não
comprova
a
propriedade do bem. Bem não incluído na
DIRPF do sujeito passivo. Origem não
comprovada.
68
15/10/2004
Depósito em dinheiro - Recebimento de R.
Veronese referente venda de vacas conforme NF
349
10.031,00
NF fl. 212, emitida em 10/10/2004, valor
R$ 71.820,00. Somatório dos depósitos
não coincidem com o valor da NF. Origem
não comprovada.
69
20/10/2004
Depósito em cheque - Recebimento de R.
Veronese referente venda de vacas conforme NF
349
25.500,00
NF fl. 212, emitida em 10/10/2004, valor
R$ 71.820,00. Somatório dos depósitos
não coincidem com o valor da NF. Origem
não comprovada.
72
01/11/2004
Depósito em cheque/dinheiro -Recebimento de
R. Veronese referente venda de vacas conforme
NF 349
23.445,75
NF fl.212, emitida em 10/10/2004, valor
R$ 71.820,00. Somatório dos depósitos
não coincidem com o valor da NF. Origem
não comprovada.
77
05/11/2004
Transf. Entre agência cheque -Recebimento de
Alcir Felisberto de Lima, CPF 622.313.401-00,
PARCELA DA VENDA DE UMA MÁQUINA
DE ESTEIRA Caterpillar modelo D-05B, ano
1989, com lâmina e guincho, conforme recibo.
20.000,00
Declaração fl. 209. Documento particular
que não comprova a origem do depósito.
Não comprova a propriedade do bem. Bem
não incluído na DIRPF do sujeito passivo.
Origem não comprovada.
62
10/02/2005
Depósito em cheque liberado -Recebimento de
Juína Frigorífico referente venda de bovinos, NF
543
16.855,00
NF fl. 248. Valores depositados são bem
inferiores à NF. Se os pagamentos foram
parcelados, isso deveria constar no livro
caixa. Neste, contudo, as vendas foram
lançadas como se recebidas à vista, no mês
de fevereiro. Origem não comprovada.
63
14/02/2005
Depósito em cheque liberado - Recebimento de
Juína
Frigorífico
referente venda de bovinos, NF 543
31.508,00
NF fl. 248. Valores depositados são bem
inferiores à NF. Se os pagamentos foram
parcelados, isso deveria constar no livro
caixa. Neste, contudo, as vendas foram
lançadas como se recebidas à vista, no mês
de fevereiro. Origem não comprovada.
64
25/02/2005
Depósito em cheque liberado - Recebimento de
Juína Frigorífico referente venda de bovinos, NF
285-386-388-396
124.775,70
NF fls. 241 a 244. Valores depositados são
inferiores à soma das NF. Se os
pagamentos foram parcelados, isso deveria
constar no livro caixa. Neste, contudo, as
vendas foram lançadas como se recebidas
à vista, no mês de janeiro. Origem não
comprovada.
65
25/02/2005
Depósito em cheque liberado - Recebimento de
Juína Frigorífico referente venda de bovinos, NF
285/386/388/396
153.529,50
NF fls. 241 a 244. Valores depositados são
inferiores à soma das NF. Se os
pagamentos foram parcelados, isso deveria
constar no livro caixa. Neste, contudo, as
vendas foram lançadas como se recebidas
à vista, no mês de janeiro. Origem não
comprovada.
67
03/03/2005
Depósito em cheque liberado - Recebimento de
R. Veronese referente venda de bovinos, NF
1218532 e 1218533
235.434,26
NF fls. 581 e 582. Valores depositados
divergem da soma das NF. No livro caixa,
a receita dessa notas foram escrituradas no
mês de janeiro. Ou seja, tantos os valores,
quanto as datas, não guardam relação com
o
valor
do
depósito.
Origem
não
comprovada
70
11/03/2005
Depósito em cheque liberado - Recebimento de
R. Veronese referente venda de bovinos, NF
1218532 e 1218533
246.000,00
NF fls. 581 e 582. Valores depositados
divergem da soma das NF. No livro caixa,
a receita dessa notas foram escrituradas no
mês de janeiro. Ou seja, tantos os valores,
quanto as datas, não guardam relação com
o
valor
do
depósito.
Origem
não
Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000392/2009-26

comprovada.
71
15/03/2005
Depósito em cheque liberado - Recebimento de
Juína Frigorífico referente venda de bovinos, NF
498/530/540
17.606,44
NF fls. 245 a 247. Valores depositados são
diferentes da soma das NF. Se os
pagamentos foram parcelados, isso deveria
constar no livro caixa. Neste, contudo, as
vendas foram lançadas como se recebidas
à vista, nos meses de janeiro e fevereiro.
Origem não comprovada.
72
16/03/2005
Depósito em cheque SICREDI - Recebimento de
Juína Frigorífico referente venda de bovinos, NF
498/530/540
15.200,00
NF fls. 245 a 247. Valores depositados são
diferentes da soma das NF. Se os
pagamentos foram parcelados, isso deveria
constar no livro caixa. Neste, contudo, as
vendas foram lançadas como se recebidas
à vista, nos meses de janeiro e fevereiro.
Origem não comprovada.
73
16/03/2005
Depósito em cheque liberado - Recebimento de
Juína Frigorífico referente venda de bovinos, NF
498/530/540
45.500,00
NF fls. 245 a 247. Valores depositados são
diferentes da soma das NF. Se os
pagamentos foram parcelados, isso deveria
constar no livro caixa. Neste, contudo, as
vendas foram lançadas como se recebidas
à vista, nos meses de janeiro e fevereiro.
Origem não comprovada.
75
21/03/2005
Depósito em cheque liberado - Recebimento de
Juína Frigorífico referente venda de bovinos, NF
498/530/540
138.305,72
NF fls. 245 a 247. Valores depositados são
diferentes da soma das NF. Se os
pagamentos foram parcelados, isso deveria
constar no livro caixa. Neste, contudo, as
vendas foram lançadas como se recebidas
à vista, nos meses de janeiro e fevereiro.
Origem não comprovada.
106
22/03/2005
Depósito em dinheiro - Recebimento de Jadiel
Bertoldo da Silva, CPF 252.067.692-04, da 1a
parcela da venda de uma Pá-Carregadeira
Caterpillar modelo 930-R, série 57Z03028, ano
1991, valor 110.000,00
40.000,00
Declaração fl. 254. Documento particular
que possui efeito apenas perante as partes,
não sendo documento apto comprovar a
efetividade do negócio e do recebimento.
O bem não foi relacionado nas DIRPF
exercícios 2005 e 2006 do sujeito passivo.
Origem não comprovada.
107
28/03/2005
Depósito em dinheiro Volmir Luiz Bertolini -
Recebimento referente a venda de um trator
usado marca Valmet, modelo 985, ano 1996,
acoplado com grade aradora de 18 discos
20.000,00
Declaração particular fl. 257. Documento
particular que possui eficácia só entre as
partes. O bem não consta na DIRPF do
sujeito passivo. Origem não comprovada.
78
06/04/2005
Depósito em cheque liberado - Recebimento de
Juína Frigorífico referente venda de bovinos, NF
498/530/540
19.651,90
NF fls. 245 a 247. Valores depositados são
diferentes da soma das NF. Se os
pagamentos foram parcelados, isso deveria
constar no livro caixa. Neste, contudo, as
vendas foram lançadas como se recebidas
à vista, nos meses de janeiro e fevereiro.
Origem não comprovada.
111
08/04/2005
Depósito em dinheiro - Recebimento de Jadiel
Bertoldo da Silva, CPF 252.067.692-04, da 2a
parcela da venda de uma Pá-Carregadeira
Caterpillar modelo 930-R, série 57Z03028, ano
1991, valor 110.000,00
70.000,00
Declaração fl. 254. Documento particular
que possui eficácia apenas perante as
partes,
não
sendo
documento
apto
comprovar a efetividade do negócio e do
recebimento. O bem não foi relacionado
nas DIRPF exercícios 2005 e 2006 do
sujeito passivo. Origem não comprovada.
112
13/04/2005
TRANSF
ENTRE
AGENC
DINH
JOAO
CARLOS DE CARVALHO - Venda de gado
7.717,00
Alegação sem suporte de provas. Origem
não comprovada.
82
15/04/2005
Depósito em cheque liberado - Recebimento de
Juína Frigorífico referente venda de bovinos, NF
829
11.175,46
NF fl. 249. Valores depositados são
superiores ao valor da NF. No livro caixa,
a receita dessa NF foi escriturada em
22/02/2005. Ou seja, datas e valores são
divergentes. Origem não comprovada
114
28/04/2005
TRANSF ENTRE AGENC DINH - Recebimento
referente a venda de um trator usado marca
Valmet, modelo 985, ano 1996, acoplado com
grade aradora de 18 discos
15.000,00
Declaração particular fl. 257. Documento
particular que possui eficácia só entre as
partes. O bem não consta na DIRPF do
sujeito passivo. Origem não comprovada.
85
16/05/2005
Depósito em cheque liberado - Recebimento de
Juína Frigorífico referente venda de bovinos, NF
829
230.854,00
NF fl. 249. Valores depositados são
superiores ao valor da NF. No livro caixa,
a receita dessa NF foi escriturada em
22/02/2005. Ou seja, datas e valores são
divergentes. Origem não comprovada.
87
18/05/2005
Depósito em cheque liberado - Recebimento de
Juína Frigorífico referente venda de bovinos, NF
171.468,16
NF fls. 251 e 259. Valor depositado
inferior ao somatório das NF. Se os
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000392/2009-26

985/1594
pagamentos foram parcelados, isso deveria
constar no livro caixa. Neste, contudo, as
vendas foram lançadas como se recebidas
à vista, nos meses de março e abril.
Origem não comprovada.
88
20/05/2005
Depósito em cheque liberado - Recebimento de
Francisco Honorato - CPF 151.965.509-68,
referente parcela de venda trator D-60 E8 CB
1161, ano 1999, marca Komatsu, conforme
contrato.
45.200,00
Contrato particular fls. 202 a 203. Não foi
levado a registro público. Só tem força
entre
as
partes.
Não
comprova
a
propriedade do bem. Bem não incluído na
DIRPF do sujeito passivo. Origem não
comprovada.
90
23/05/2005
Depósito em cheque liberado - Recebimento de
Juína Frigorífico referente venda de bovinos, NF
1130/1222/1285/1587
30.423,00
NF fls. 252, 255, 256 e 258. Valor
depositado inferior ao somatório das NF.
Se os pagamentos foram parcelados, isso
deveria constar no livro caixa. Neste,
contudo, as vendas foram lançadas como
se recebidas à vista, nos meses de março e
abril. Origem não comprovada.
91
27/05/2005
Depósito em cheque liberado - Recebimento de
Juína Frigorífico referente venda de bovinos, NF
1130/1222/1285/1587
136.473,24
NF fls. 252, 255, 256 e 258. Valor
depositado inferior ao somatório das NF.
Se os pagamentos foram parcelados, isso
deveria constar no livro caixa. Neste,
contudo, as vendas foram lançadas como
se recebidas à vista, nos meses de março e
abril. Origem não comprovada.
92
06/06/2005
Depósito em dinheiro/espécie - Recebimento de
Juína Frigorífico referente venda de bovinos, NF
1130/1222/1285/1587
265.346,14
NF fls. 252, 255, 256 e 258. Valor
depositado inferior ao somatório das NF.
Se os pagamentos foram parcelados, isso
deveria constar no livro caixa. Neste,
contudo, as vendas foram lançadas como
se recebidas à vista, nos meses de março e
abril. Origem não comprovada.
94
09/06/2005
Depósito em cheque liberado - Recebimento de
R. Veronese referente venda de vacas conforme
NF 350
255.000,00
NF não foi juntada aos autos. Origem não
comprovada.
125
10/06/2005
DEPOS
CC
AUTOAT
AG01584MAQ032902SEQ07072 - Recebimento
de Frigorífico Matupá, referente NF 9973
26.154,00
NF fl. 207, emitida em 07/05/04, com
valor inferior. No livro caixa (fl.199) foi
lançado pagamento recebido à vista em
07/05/2004. Origem não comprovada
99
21/06/2005
Depósito em cheque liberado - Recebimento de
Juína Frigorífico referente venda de bovinos, NF
1598/2948
239.902,35
NF fls. 600 e 604. Valor depositado muito
superior ao somatório das NF. Origem não
comprovada.
104
01/07/2005
Depósito em cheque liberado - Adiantamento de
recebimento de Juína Frigorífico referente venda
de bovinos, NF 4740
203.239,33
NF fl. 269. Valor depositado bem inferior
ao valor da NF. No livro caixa (fl.232)
consta que o recebimento dessa venda
ocorreu em 13/09/2005. Origem não
comprovada
106
13/07/2005
Depósito em cheque liberado - Recebimento de
Juína Frigorífico referente venda de bovinos, NF
3501
110.169,84
NF fl.264. Valor depositado é maior que o
valor
da
NF.
No
livro
caixa
foi
contabilizada a entrada em 14/07/2005 (fl.
230). Origem não comprovada.
133
20/07/2005
DEPOS ATRANSF AUTAT - Recebimento
parcela referente venda de um Trator D-50A,
sério 4098, ano 1982, marca Komatsu, vendido
por R$ 99.600,00 a Braz Martins, CPF
069.507.529-20, conforme contrato
35.000,00
Contrato particular fls. 261 a 262. Não foi
levado a registro público. Só tem força
entre
as
partes.
Não
comprova
a
propriedade do bem. Bem não incluído na
DIRPF do sujeito passivo. Origem não
comprovada.
134
27/07/2005
Depósito em dinheiro - Recebimento de Juína
Frigorífico referente venda de bovinos, NF
3916/3917
116.308,97
NF fls. 265 e 266. Depósito superior ao
montante das NF. No livro caixa foi
contabilizada a entrada em 02/08/2005. Ou
seja, data e valores divergentes do
depósito. Origem não comprovada.
145
12/09/2005
Depósito em cheque/dinheiro - Recebimento de
Francisco Honorato – CPF 151.965.509-68, da 6a
parcela referente a venda trator D-60 E8 CB
1161, ano 1999, marca Komatsu.
88.500,00
Contrato particular fls. 202 a 203. Não foi
levado a registro público. Só tem força
entre
as
partes.
Não
comprova
a
propriedade do bem. Bem não incluído na
DIRPF do sujeito passivo. Origem não
comprovada.
147
19/09/2005
DEPOSITOTP EM CHEQUE - Recebimento
parcela referente venda de um Trator D-50A,
sério 4098, ano 1982, marca Komatsu, vendido
por R$ 99.600,00 a Braz Martins, CPF
34.187,00
Contrato particular fls. 261 a 262. Não foi
levado a registro público. Só tem força
entre
as
partes.
Não
comprova
a
propriedade do bem. Bem não incluído na
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000392/2009-26

069.507.529-20, conforme contrato
DIRPF do sujeito passivo. Origem não
comprovada.
151
18/10/2005
Depóstio em dinheiro – Recebimento parcela
referente venda de um Trator D-50A, sério 4098,
ano 1982, marca Komatsu, vendido por R$
99.600,00 a Braz Martins, CPF 069.507.529-20,
conforme contrato
27.000,00
Contrato particular fls. 261 a 262. Não foi
levado a registro público. Só tem força
entre
as
partes.
Não
comprova
a
propriedade do bem. Bem não incluído na
DIRPF do sujeito passivo. Origem não
comprovada.
131
16/12/2005
Depósito em cheque/dinheiro - Recebimento de
Francisco Honorato - CPF 151.965.509-68,
referente parcela de venda trator D-60 E8 CB
1161, ano 1999, marca Komatsu, conforme
contrato
17.495,00
Contrato particular fls. 202 a 203. Não foi
levado a registro público. Só tem força
entre
as
partes.
Não
comprova
a
propriedade do bem. Bem não incluído na
DIRPF do sujeito passivo. Origem não
comprovada.
158
22/12/2005
Depósito - Recebimento de Valmir Cigerza, CPF
411.699.051-33,
referente
venda
de
Pá-
Carregadeira Caterpillar modelo 924-F, ano
1999, conforme recibo em anexo
170.000,00
Recibo fl. 275. Documento particular que
possui eficácia apenas entre as partes. Não
comprova a propriedade do bem. Bem não
incluído na DIRPF exercícios 2005 e 2006
do
sujeito
passivo.
Origem
não
comprovada.

Destarte, embora não se duvide da autenticidade dos documentos trazidos aos
autos, tais documentos provam somente as declarações firmadas pelos seus signatários,
mas não o fato em si, o qual depende de prova para ser comprovado, cujo ônus cabe ao
interessado.
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL

O sujeito argumenta que os valores creditados em suas contas bancárias
decorrem da exploração da atividade rural e, por causa disso, deveriam ser considerados
os valores relativos a despesas com custeio, investimento, os quais, uma vez deduzidos
dos valores das receitas, implicaria um resultado negativo da atividade rural.

Contudo, conforme apontado no quadro que analisou as justificativas e
documentos produzidos pelo sujeito passivo, não restou comprovada a origem dos
depósitos bancários.

Ou seja, não houve comprovação de que eles decorreram da exploração da
atividade rural, motivo pelo qual não há que se falar na dedução das alegas despesas de
custeio e investimentos.
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração das origens nos pontos em que ainda resta mantida a autuação, conforme
bem sinalizado no relatório fiscal.
Lado outro, a conta bancária do SINCREDI remanesce com sérias dúvidas no que
tangencia a ser conjunta no período da autuação, vez que uma alteração no cadastro da conta
ocorreu em 2008 e os extratos da época do lançamento apontam uma titularidade única pelo
recorrente. Neste sentido, o contribuinte, a quem competia a prova, não produziu elementos para
sanar o tema, de modo que se mantém a decisão recorrida.
Neste diapasão, rememorando que a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, temos que, após intimado, não efetivou a comprovação. Os rendimentos omitidos
foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas correntes. Foram
desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem comprovada constantes nas
próprias contas, conforme Demonstrativo.
O auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000392/2009-26

caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação genéricas não
socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea e que individualize cada
depósito segregadamente, de forma a demonstrar, de modo inconteste, a origem e isso não
ocorreu como apontado acima.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou significativamente as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base
legal, os depósitos creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF n.o 32 – A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Por conseguinte, teses genéricas de que a origem dos recurso é da atividade rural,
sem demonstrar a origem, não socorrem ao recorrente. Era necessário comprovar a vinculação
dos valores das origens diretamente a atividade empresária e não o faz de forma hábil e idônea.
Ademais, a conta do SINCREDI, para o período autuado, não demonstra claramente ser
conjunta.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000392/2009-26

recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
Ora, a comprovação da origem, para os fins do art. 42 da Lei n.o 9.430, implica a
apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do
crédito, o valor, a data e a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Exige-se,
especialmente, a coincidência em datas e valores respectivamente, que justifiquem as ditas
origens dos valores, relativos à referida conta corrente. Em outras palavras, da mesma forma
como os créditos foram individualizados pela autoridade fiscal nas intimações, e referenciados
nos documentos de suporte fiscal, caberia ao contribuinte fazer a devida vinculação, igualmente
individualizada por depósito e com a documentação pertinente a cada um deles, com
coincidência de datas e valores, conforme destaca a própria intimação fiscal.
Demais disto, o inciso I do § 3.o do art. 42 do mesmo diploma legal dispõe que,
para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados separadamente,
vale dizer, cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual, com apresentação de
documentos que demonstrem a sua origem, com indicação de datas e valores coincidentes. O
ônus dessa prova, como amplamente comentado, recai sobre o contribuinte, que deve apresentar
as provas efetivas e no caso inexiste.
Ressalte-se que, diferentemente da Lei n.o 8.021/90, que considerava como
rendimento o depósito sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de
riqueza, a Lei n.o 9.430/96 exige apenas que os depósitos deixem de ser comprovados por meio
de documentos hábeis e idôneos para que estes sejam considerados hipótese de incidência
tributária, independentemente da existência de acréscimo patrimonial. Dessarte, não cabe buscar
se existiu acréscimo patrimonial, como pode fazer crer o sujeito passivo.
Lado outro, é função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a
aferição de renda por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos
valores em contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos,
informações ou esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação exclusiva do contribuinte,
como já consignado alhures, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os
rendimentos declarados no ajuste anual, como é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000392/2009-26

Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital